Tribunal: TJSP
Processo: 1013603-94.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Alegação de que efetuou o pagamento e está liberada da obrigação. Comprovação de pagamento parcial, de efeito liberatório restrito à correspondente parcela da obrigação. Redução de honorários advocatícios. Impossibilidade. Honorários fixados em seu mínimo legal, nos termos do artigo 85, § 2o, CPC e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Alegação de que efetuou o pagamento e está liberada da obrigação. Comprovação de pagamento parcial, de efeito liberatório restrito à correspondente parcela da obrigação. Redução de honorários advocatícios. Impossibilidade. Honorários fixados em seu mínimo legal, nos termos do artigo 85, § 2o, CPC e em valor adequado. Declaração de nulidade de cláusula de Convenção de Condomínio. Questão estranha aos autos. Inovação recursal. Descabimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252, RITJSP.

Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013603-
94.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante NASCIMAR
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, é apelado CONDOMINIO EDIFICIO
BLUE GARDEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013603-94.2016.8.26.0477 -Voto no 6362
2
VOTO No 6362
Apelação no 1013603-94.2016.8.26.0477
Comarca: Praia Grande - 3a Vara Cível
Apelante: Nascimar Construtora e Incorporadora Ltda.
Apelado: Condomínio Edifício Blue Garden
Juiz: Eduardo Hipólito Haddad
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora.
Alegação de que efetuou o pagamento e está liberada da
obrigação. Comprovação de pagamento parcial, de efeito
liberatório restrito à correspondente parcela da obrigação.
Redução
de
honorários
advocatícios.
Impossibilidade.
Honorários fixados em seu mínimo legal, nos termos do artigo
85, § 2o, CPC e em valor adequado. Declaração de nulidade
de cláusula de Convenção de Condomínio. Questão estranha
aos autos. Inovação recursal. Descabimento. Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo
252, RITJSP.
Recurso desprovido, na parte conhecida.

Trata-se de ação de consignação em pagamento ajuizada por
Nascimar Construtora e Incorporadora Ltda. contra Condomínio Edifício Blue
Garden, cuja r. sentença de fls. 65/67, de relatório adotado, julgou procedente
em parte o pedido para, em razão do depósito parcial do débito nos autos,
desobrigar o autor com relação a esse pagamento, ressalvado o direito do réu
perseguir na fase executiva o saldo remanescente até a data do depósito, sem
prejuízo da imputação dos ônus sucumbenciais e verba honorária fixada em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora (fls. 71/78), alegando, em
síntese, ser proprietária de três unidades no condomínio, ora apelado. Afirma
que referidas unidades eram isentas de taxas condominiais até 08.10.2015 e,
diante, de problemas econômicos celebrou, por mera liberalidade, acordo com o
apelado, pelo qual ficou estipulado que duas, das três unidades de sua
propriedade, arcariam com o valor de 50% do valor da taxa condominial,
enquanto, a terceira, uma cobertura, continuaria isenta. Aduz ter tentado
efetuar os pagamentos, conforme acordado, mas o apelado não os aceitou e, por
isso, afirma ser seu direito consignar o pagamento em juízo; logo, o depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013603-94.2016.8.26.0477 -Voto no 6362
3
efetuado em juízo, na ação de consignação em pagamento, então ajuizada, tem o
condão de liberar-lhe da obrigação. Pugna, ainda, alternativamente, pela reforma
da r. sentença quanto aos honorários advocatícios, pleiteando sua redução, vez
que se trata de ação cuja tramitação não demandou tempo suficiente para
justificar o arbitramento no patamar tal qual fixado. Por fim, requer sejam
declaradas nulas as cláusulas da Convenção do Condomínio Edifício Paulo
Shigueo.
Sem contrariedade recursal (fls.99).

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.

Recurso manifestamente infundado, na parte conhecida.
O MM. Juiz de Direito a quo analisou de forma detalhada
todos os argumentos das partes, as questões controvertidas e a prova trazida aos
autos, de modo que se impõe apenas ratificar os fundamentos da r. sentença
recorrida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo, de acordo com o qual “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

Registre-se, nesta quadra, que a ratificação dos fundamentos
do decisum de primeira instância pelo Tribunal não importa em vício ou nulidade
do acórdão (cf. STJ, 2a Turma, REsp. 662.272-RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO
NORONHA, j. 04/09/2007 e REsp. 599.092-AL, Rel. Min. ELIANA CALMON, j.
26/10/2004) e vem sendo amplamente utilizada nesta Corte (cf. Apelação no
994.08.134609-9, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ÁLVARO PASSOS;
Apelação n° 994.06.023739-8, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ELLIOT
AKEL; Apelação n° 994.02.069946-8, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
PAULO EDUARDO RAZUK; Apelação n° 990.10.031478-5, 3a Câmara de Direito
Privado, Rel. BERETTA DA SILVEIRA).

Aos fundamentos da r. sentença hostilizada, em verdade e a
rigor nitidamente tangenciados nas razões de insurgência, apenas no sentido de
facilitar a compreensão da controvérsia pelo colegiado, resta acrescer as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013603-94.2016.8.26.0477 -Voto no 6362
4
seguintes ponderações.

Consta dos autos que a apelante é proprietária de três
unidades no condomínio apelado e firmou acordo (fls. 24) com o apelado para
pagar, durante um ano, 50% do valor da taxa condominial, relativo a duas
unidades de sua propriedade, e continuar isenta do pagamento em relação à
terceira unidade. Entretanto, aduz que o apelado se recusou a receber o valor,
conforme acordado. Portanto, ajuizou ação de consignação em pagamento para
depositar em juízo o valor do débito, R$ 10.243,68. Consta ainda ter a apelante
depositado em juízo o valor de R$ 4.644,27 (fls. 27/29). Após a citação, o
apelado apresentou contestação, na qual, aduz, em síntese, ser indevida a
isenção dada à construtora, eis que ela própria, unilateralmente, a estabeleceu;
afirmou, ainda, a falta de legitimidade da síndica para assinar o termo de acordo.
A r. sentença, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo descabida
a isenção das cotas condominiais em favor da construtora apelante.

Pois bem.

Como bem asseverado pela r. sentença, a isenção dada à
apelante em relação às cotas condominiais, de fato, é de todo inválida. O termo
de acordo de fls. 24 não se presta a escorar a pretensão liberatória, porque
conforme bem ponderou o d. juízo a quo, o síndico pode cobrar as cotas
condominiais, negociar pagamento com inadimplentes de modo a facilitar o
recebimento pelo condomínio, ainda que transigindo, mas não pode ao seu
alvedrio e ao arrepio da assembleia conceder descontos a tal ou qual unidade por
certo prazo, sem autorização assemblear.

Sob outro vértice, verifica-se que para além da descabida
tese sustentada pela apelante, nem mesmo o depósito proposto em consignação
restou efetivado. Afinal o que se extrai do pedido deduzido (fls. 05) é o
deferimento do depósito da quantia de R$ 10.243,68, relativa às 12 parcelas do
valor acordado para pagamento, seguindo-se a tanto, não obstante, depósito
judicial restrito a R$ 4.644,27 (fls. 27/29) afirmando-se, implicitamente, ser essa
a quantia correspondente aos valores recusados pelo apelado. Daí se vê que era
mesmo hipótese de procedência parcial, em razão de não se poder verificar a
integralidade do pagamento do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013603-94.2016.8.26.0477 -Voto no 6362
5

Em relação ao pleito de redução dos honorários advocatícios,
também não assiste razão à apelante, bastando para tanto concluir considerar
que o valor dos honorários sucumbenciais foi fixado em seu mínimo legal (10%),
não comportando, bem por isso, a pretendida redução, notadamente tendo em
vista o reduzido valor da causa (R$ 10.243,68).

Por fim, em relação ao pedido de declaração de nulidade de
cláusulas da Convenção de Condomínio do Edifício Paulo Shigueo, frise-se,
sequer fundamentado, tem-se que o pleito é estranho ao objeto litigioso,
encerrando inaceitável inovação em sede recursal, daí porque sequer
comportando conhecimento.

Assim, à guisa de conclusão, mantém-se a r. sentença
hostilizada por seus próprios fundamento, nos termos do artigo 252, do RITJSP.
Sem majoração da verba advocatícia, nesta fase recursal, ante a ausência de
contrariedade ao recurso.

Do exposto, pelo meu voto NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, na parte conhecida.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator